Tribunal: TJDFT
Processo: 0004659-27.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. REJULGAMENTO PELO COLEGIADO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA MITIGAÇÃO DA REGRA, SE A PENHORA NÃO AFETAR A DIGNIDADE DO DEVEDOR. ERRO MATERIAL NA EMENTA NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO NO JULGADO. MATÉRIA ENFRENTADA PELO RELATOR DESIGNADO MAS NÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO SEM EMPRESTAR EFEITOS MODIFICATIVOS AO JULGADO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Infere-se da leitura do acórdão impugnado que o voto condutor do aresto não consignou a justificativa que leva a não mitigação da regra da impenhorabilidade, muito embora essa conste da minuta levada a julgamento, tanto assim que restou consignado na ementa.
3. Destarte, não há que se falar em erro material da ementa, pois essa espelha o voto exarado em sessão e que, por algum equívoco, constou do acórdão sem a parte ora assinalada.
4. Prevalece, contudo, a omissão apontada pela parte, vício esse que deve ser corrigido para integralizar o acórdão, sem acarretar efeito modificativo ao julgado.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem modificação do julgado embargado.